Tribunal: TJBA
Processo: 8150400-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150400-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ALEGADA ADVOCACIA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS DE 20,73% AO MÊS. DISCREPÂNCIA EXCESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ART. 51, IV, DO CDC. REVISÃO DE JUROS ADMITIDA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUANDO DEMONSTRADA VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXAGERADA. CASO CONCRETO QUE EVIDENCIA DESPROPORÇÃO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE MAIOR RISCO DA OPERAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA ONEROSIDADE EXTREMA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE, IMPÕE-SE A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, COM AFASTAMENTO DOS CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA SUPRIR OMISSÃO E DECLARAR A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC).

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação revisional, para determinar a readequação da taxa de juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal não consignado, por considerá-la abusiva, e a devolução dos valores pagos a maior. A instituição financeira busca a reforma integral do julgado para manter o contrato, enquanto a consumidora aponta omissão na sentença quanto ao pedido de descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar:

a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

b) a validade da taxa de juros remuneratórios contratada, fixada em patamar anual superior a 850%, frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;

c) a possibilidade de revisão judicial do contrato com base na alegação de onerosidade excessiva;

d) a ocorrência de omissão na sentença quanto ao pedido de afastamento da mora contratual e seus efeitos.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e provável por meio de documentos, permitindo o julgamento antecipado do mérito, e o julgado de primeiro grau expôs as razões de seu convencimento de forma suficiente.

4. No mérito, a estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar superior a nove vezes a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e na mesma época da contratação configura desvantagem manifestamente exagerada para a consumidora, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual, ainda que se considere a atuação da instituição financeira em nicho de mercado de maior risco.

5. Acolhe-se o recurso da consumidora para suprir a omissão da sentença, pois o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) acarreta a descaracterização da mora, conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

IV. Dispositivo

6. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e provido para declarar a descaracterização da mora. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8150400-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
SIMONE FERREIRA DE SOUZA
e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e como apelados, os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora